Tribunal: TJES
Processo: 0000593-60.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-60.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MILIOTTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL (PRINTS DE MENSAGENS). PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fabiano Miliotte, André dos Santos Sampaio Covre e Pierre Angelo Guimarães Safira contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou Fabiano à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão e Pierre à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se há nulidade na utilização de prints de mensagens de celular sem perícia técnica;
(ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a realização de novo julgamento;
(iii) se a dosimetria da pena deve ser revista, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para a agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade quanto aos prints de mensagens de celular resta preclusa, pois não foi arguida durante a instrução criminal. Ademais, os demais elementos probatórios corroboram a condenação.
4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos, com farta prova testemunhal e documental a justificar a condenação, inexistindo manifesta contrariedade às provas.
5. O princípio da soberania dos veredictos impede a anulação da decisão quando há suporte probatório apto a embasar a condenação.
6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, considerando os antecedentes e as circunstâncias do crime, não havendo ilegalidade na fixação das penas-base acima do mínimo legal.
7. O reconhecimento de duas qualificadoras permite a utilização de uma para qualificar o delito e outra como circunstância agravante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
8. Correta a fração aplicada para a agravante da reincidência, haja vista a reincidência múltipla do réu Fabiano e a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação na fase processual adequada configura preclusão e impede o reconhecimento de nulidade probatória em grau recursal.

A decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

É legítima a utilização de uma qualificadora para qualificar o delito e outra como circunstância agravante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 898.944, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [Câmara Criminal correspondente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000
593
-
6
0.2021.8.08.0045

APELANTES:

FABIANO MILIOTTE

E
PIERRE ANGELO GUIMARÃES SAFIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interposta por
FABIANO MILIOTTE
,
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO COVRE
e
PIERRE ANGELO GUIMARÃES SAFIRA,
em razão do inconformismo com os termos da
s
entença, que, seguindo a decisão do Colendo Conselho de Sentença de São Gabriel da Palha/ES, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu FABIANO ao cumprimento da pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o réu PIERRE ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado, em virtude do cometimento da conduta delitiva definida no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pen
al
.

Em razões recursais
,
a defesa
dos apelantes

pretende, em síntese,
em preliminar, a nulidade da prova documental oriunda de captura de tela de aparelho celular. No mérito, almeja a anulação da decisão, com a realização de um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, alegando, para tanto, que o veredicto proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos. Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento das pena
s
-bases aplicadas aos réus para o mínimo legal, o afastamento da qualificadora prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” do CP e, por fim, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da referida circunstânci
a
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Da Preliminar de Nulidade

A defesa sustenta a nulidade dos
prints
das mensagens de celular anexados aos autos, sob o argumento de que não foram submetidos à perícia para verificar sua autenticidade. Contudo, verifico que tal questionamento não foi arguido durante a instrução criminal ou nas alegações finais, configurando manifesta preclusão do direito de questionar tal ponto.

Ademais, os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, são suficientemente robustos para sustentar a condenação, independentemente dos prints questionados.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

A defesa alega manifesta contrariedade da decisão do Tribunal do Júri às provas dos autos, postulando a anulação da sentença e novo julgamento. Subsidiariamente, requer a readequação das penas.

No entanto, compulsando os autos, n
ão vejo como acolher o pedido,
na medida em que a
decisão do Conselho de Sentença está amplamente amparada nos elementos probatórios constantes nos autos, não podendo ser considerada manifestamente contrária às provas.

A
materialidade
do crime foi devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Relatório de Atividade Policial, pela Certidão de óbito de fls. 38, do Laudo de Exame de Material de fls. 104/106, pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A
autoria
, por sua vez, ficou comprovada pelos depoimentos prestados não apenas durante a investigação policial, mas principalmente pela prova oral colhida durante a instrução criminal, que não deixa dúvida de que o apelante FABIANO determinou a morte da vítima Júlio Cesar, enquanto o acusado PIERRE foi o executor do crime.
Vejamos.

Gederson Mercier e José Roberto Lima Miranda
, policiais que descreveram a dinâmica criminosa e o papel desempenhado por cada acusado; bem como
Jakeline da Silva
, companheira da vítima, que identificou os acusados como autores do crime e detalhou as circunstâncias dos fatos.

Inquestionável, portanto, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que encampou a tese sustentada pelo Ministério Público da instância primeva, não se encontra divorciada dos autos. Ao revés, amolda-se sem arestas às provas amealhadas, tornando imperiosa a manutenção da sentença objurgada em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Dessa forma, a condenação reflete uma das versões plausíveis extraídas dos elementos colhidos nos autos, prevalecendo o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF.

N
ão se pode olvidar, ainda, que para ser cassada
a decisão tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos. No caso em foco, pode-se afirmar que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o apelante pelo crime imputado é plenamente coerente com as provas colhidas e com a versão que traduziu maior verossimilhança aos jurados, não sendo cabível novo julgament
o.

Da Dosimetria das Penas

É
sabido que a aplicação da pena pelo Julgador monocrático ocorre em três etapas (artigo 68 CP): na primeira, avaliam-se as chamadas circunstâncias judiciais, constantes do
caput
do artigo 59, do Código Penal, para fixar-se a pena-base; na segunda, observam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes da pena-base, em conformidade com os artigos 61, 63, 65 e 66 do referido Codex, chegando-se à pena provisória; e na terceira etapa, havendo constatação de causa de diminuição ou aumento de pena, determina-se a pena definitiva.

No caso em apreço, conforme fundamentação externada na sentença, foram devidamente valoradas negativamente ao apelante FABIANO os vetores atinentes aos antecedentes e às circunstâncias do crime, e ao acusado PIERRE o vetor atinente às circunstâncias do delito, o que não apenas permite, como recomenda, a manutenção das sanções basilares nos patamares fixados, vez que a fundamentação se deu de forma idônea e satisfatóri
a.

Portanto, quanto

a
s penas aplicadas, também não verifico qualquer irregularidade que justifique alterações. Na dosimetria realizada, o juízo sentenciante valorou adequadamente as circunstâncias judiciais, considerando os seguintes ponto
s:

Para
FABIANO MILIOTTE:
Antecedentes maculados pela reincidência múltipla, bem como as circunstâncias gravosas do crime, praticado mediante ordem emanada de dentro do presídio e envolvendo extrema violência na presença de uma crianç
a.

Para
PIERRE ANGELO GUIMARÃES SAFIRA
: Circunstâncias desfavoráveis, considerando a brutalidade dos fatos e o uso de armamento pesado em local público.

Desta forma, entendo que a
s penas-base foram fixadas em patamar adequado e proporcional à gravidade das condutas, não havendo motivo para redução.

Das Qualificadoras e Agravantes

A
lega a defesa que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) não poderia ser considerada cumulativamente.

Todavia, é pacífico na jurisprudência que, havendo mais de uma qualificadora, uma pode qualificar o delito e a outra ser considerada como agravante, conforme o entendimento consolidado no AgRg-HC 898.944/STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 03/06/2
4.

Portanto, não vejo como conferir razão aos apelantes, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras (inciso I e IV do §2] do artigo 121 do CP), de modo que, servindo a primeira qualificadora (motivo torpe) para qualificar o delito, perfeitamente possível a utilizando da segunda (recurso que dificultou a defesa do ofendido) como circunstância agravante, nos termos da jurisprudência pátria.

Por fim, quanto ao pleito redução do
quantum
aplicado à agravante reincidência, é de se ver que o douto Julgador não aplicou a fração recomendada de 1/6 mediante
fundamentação idônea para tanto, já que se baseou na multiplicidade da reincidência do réu FABIANO e na gravidade em concreto da circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação a ambos os acusados, razão pela qual não há o que ser corrido neste pon
to.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.